Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-67.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014283-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VALDECY VIEIRA - CPF: 473.988.091-15 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão de Cobrança e Danos Morais
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014283-67.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
Valdecy vieira

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão de Cobrança e Danos Morais n. 0000491-03.2013.8.11.0088, ajuizada por
VALDECY VIEIRA
, que deferiu em parte a antecipação da tutela, a fim de promover a exclusão do nome do requerente, ora agravado, dos cadastros de restrição ao crédito, cujo registro se deu por iniciativa do banco agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão recorrida foi proferida sem qualquer respaldo jurídico plausível.

Ressalta que, em que pese o autor/recorrido dizer que desconhece a dívida que o incluiu no rol de devedores, não é possível que o banco tenha incluído o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer respaldo.

Destaca que a inclusão foi feita no ano de 2.011 e até hoje não causou qualquer dano ao agravado, de modo que não existe indícios de urgência e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com esses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 16705471)

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, em 03/10/2019, conforme id. 17568981.

O agravado ofertou a contraminuta conforme id. 21736464.

Preparo recolhido consoante certificado no id. 18600972.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BMG S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão de Cobrança e Danos Morais n. 0000491-03.2013.8.11.0088, ajuizada por
VALDECY VIEIRA
, que deferiu em parte a antecipação da tutela, a fim de promover a exclusão do nome do requerente, ora agravado, dos cadastros de restrição ao crédito, cujo registro se deu por iniciativa do banco agravante.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou a ação alegando, em síntese, que que em meados do ano de 2011, foi surpreendido com o depósito no valor de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais) em sua conta salário junto ao Banco do Brasil, sendo que nunca efetuou nenhum empréstimo.

A Magistrada de primeiro grau concedeu em parte a antecipação de tutela
ao fundamento de que
“o pedido de antecipação da tutela deve ser atendido nas situações em que houver dúvida quanto à existência do débito ou estando em discussão o montante da dívida, sendo prudente que se adote providências para coibir eventual constrangimento desnecessário”.

E decidiu:
“DEFIRO EM PARTE, a antecipação da tutela, a fim de promover a exclusão provisória do nome do requerente dos cadastros de restrição ao crédito registrado por iniciativa da empresa requerida.
”

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que entendeu, demonstrados de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente no tocante a exclusão da restrição dos cadastros de proteção ao crédito.

Ainda, como bem destacado pela Magistrada,
“o pedido de antecipação da tutela deve ser atendido nas situações em que houver dúvida quanto à existência do débito ou estando em discussão o montante da dívida, sendo prudente que se adote providências para coibir eventual constrangimento desnecessário”.

Diante disso, ao compulsar os autos não se vislumbra a presença de urgência e necessidade a justificar a medida pleiteada, eis que não restou demonstrado sequer indícios de irregularidade ou de prejuízo imediato ao agravante.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício, conforme facilmente percebido no aresto,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA AUTORA/AGRAVADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Havendo um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação, que a Autora não contratou empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito com o Banco Requerido, e que a continuidade dos descontos na remuneração é nociva, ante o caráter alimentar da verba, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie. Quando a Instituição Financeira Recorrente não traz ao Instrumental provas capazes de desconstituir as alegações da Autora e, por conseguinte, obter a reforma da decisão atacada, a manutenção da medida in limine se impõe”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003743-57.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE em 04/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – BANCO/AGRAVANTE QUE NÃO TROUXE PROVA QUE JUSTIFIQUE OS DESCONTOS MENSAIS – MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO TEMPORAL – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo prova capaz de infirmar os fundamentos legais utilizados para o deferimento da antecipação da tutela, sobretudo quando era de fácil acesso/produção ao Banco/agravante, e estando presentes elementos suficientes a creditar verossimilhança às alegações da autora/agravada, não há falar em reforma da decisão agravada.
2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos”
(TJMT Agravo de Instrumento 1001715-19.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE em 19/03/2019).

Ademais, o acatamento da pretensão do agravante implica no reconhecimento da responsabilidade do agravado em relação a dívida discutida nos autos, sem que se observe o contraditório, importando em uma precipitação temerária.

Logo, a manutenção da decisão de primeiro que deferiu parcialmente, em sede de antecipação de tutela, a exclusão provisória do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020